Tribunal: TJSP
Processo: 2053399-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053399-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDUARDO
FERNANDO ALVES e Paciente CARLOS APARECIDO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM.v.u, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053399-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.309
2
VOTO No 14.309 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2053399-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: 1a Vara do Júri 0002427-52.2016.8.26.0052
Impetrante: EDUARDO FERNANDO ALVES
Paciente: CARLOS APARECIDO RIBEIRO DA SILVA
O Advogado EDUARDO FERNANDO ALVES
impetra este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CARLOS
APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, postulando, ao que se infere, a
revogação da decretação da prisão preventiva pela ausência dos
requisitos legais ou a aplicação de medidas cautelares diversas do
cárcere.
Sustenta, também, que a prisão se mostra
antecipadora e extemporânea da pena, uma vez que os crimes pelos
quais está sendo processado foram cometidos a bastante tempo (2016),
não havendo razão para a decretação da medida extrema, com
expedição de mandado de prisão (fls. 01/03).
A liminar foi indeferida durante o plantão
judiciário pelo Desembargador CARLOS AUGUSTO LORENZETTI
BUENO (fls. 18), tendo sido juntadas aos autos as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053399-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.309
3
prestadas pela autoridade coatora (fls. 23/25).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 28/34).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o paciente, no dia
22.04.2016, mediante utilização de arma de fogo, estando a bordo de
um veículo, de cor escura, marca e placas não precisadas, ao avistar a
vítima Elyzangela Esther De Souza, de 21 (vinte e um) anos de idade,
desfechou-lhe vários tiros, feitos à distância, produzindo ferimentos,
que por sua natureza e sede, foram a causa eficaz e eficiente da morte
da vítima.
Consta, também, com a mesma arma de fogo, se
dirigiu até a R. Olaria, uma vez que já havia prometido que mataria
Elyzangela, bem como outras 3 (três) mulheres, suas amigas, e ao se
deparar com a vítima Ariadne Luana De Araújo, lhe desfechou vários
tiros, ocasionando-lhe as lesões graves, não se consumando o delito de
homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.
Assim em relação à essa vítima, com motivação
fútil, uma vez que tencionou eliminá-la por causa de ser comadre de
sua ex-companheira Elyzangela, valeu-se da prática do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053399-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.309
4
dificultante da defesa da vítima Ariadne, na medida em que lhe
desfechou os tiros, estando ela desarmada e jamais podendo suspeitar
fosse objeto de tamanha violência (fls. 04/06).
O Ministério Público postulou a prisão
preventiva do paciente, a qual foi decretada com o recebimento da
denúncia, em 16.05.2019 (fls. 09/11).
O mandado de prisão foi expedido em
20.05.2019, mas ainda não foi cumprido.
No dia 01.10.2019 o réu constituiu defensor nos
autos, sendo apresentada resposta à acusação.
Não localizado o paciente para citação pessoal,
o MM. Juiz a quo determinou a sua citação por edital em 01.04.2020
(fls. 235 dos autos de origem).
Cabe ao julgador, em cada caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053399-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.309
5
decidir se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito considerado
grave ou não. A liberdade provisória poderá ser concedida desde que,
uma vez analisada a situação fática, o réu faça jus à mencionada
concessão.
No mais, o crime em questão é gravíssimo e traz
grande preocupação e prejuízo à sociedade, além do que é hediondo e,
apesar de entender que cada hipótese deve ser examinada com
cuidado, na presente, entendo ausentes os requisitos para a concessão
da liberdade provisória.
Aliás, esse é o entendimento majoritário dos
nossos Tribunais:
CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
DECRETAÇÃO
FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
I. Não há ilegalidade no acórdão que confirmou
a decretação da prisão preventiva do paciente,
se evidenciada suficiente motivação, atendendo
aos termos do art. 312 do Diploma Processual
Penal e à jurisprudência dominante.
II. A gravidade do delito e a periculosidade do
agente
são
suficientes
para
motivar
a
segregação provisória como garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053399-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.309
6
pública. Precedentes.
III. O contato direto do indiciado com
testemunhas e informantes, seja por relação de
parentesco, seja por vínculo empregatício atual
ou passado, pode fundamentar a segregação
cautelar por conveniência da instrução criminal. IV. A existência de condições pessoais favoráveis
como bons antecedentes e
primariedade
não são garantidoras de
eventual direito à revogação da custódia, se a
sua manutenção é recomendada por outros
elementos dos autos.
V. Ordem denegada. (STJ, HC 35577/PE, 5a
Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14/09/04).
Portanto, a manutenção da prisão preventiva é
legítima, estando ainda justificada não somente pela gravidade dos
fatos, mas principalmente para a garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não se
podendo, por ora, arguir desproporcionalidade entre a medida
cautelar aplicada e eventual futura decisão condenatória.
Também, não há que se falar em ofensa ao
princípio da presunção de inocência em razão da não concessão de
liberdade provisória pelos crimes em questão, uma vez que a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“Não há ilegalidade na decretação da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053399-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.309
7
preventiva, quando esta se reveste dos elementos
necessários e fundamenta quantum satis a
obrigatoriedade da medida. - Não é necessário
que o despacho que decreta a prisão preventiva
seja extenso, ou que possua a minudência típica
de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria, e materialidade, além
da
imprescindibilidade
da
segregação
do
agente” (Habeas Corpus no 2.678-0/ES - Quinta
Turma - j. 3.8.94, Rel. Ministro Flaquer
Scartezzini in RJDTACrim 23/506).
Incabível, assim, a pleiteada revogação da
prisão preventiva, registrando-se que nenhuma das medidas cautelares
diversas da prisão, previstas na Lei no 12.403/11, seriam suficientes e
adequadas para resguardar o interesse público.
É
sempre
bom
salientar
que
eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só
suficientes para a obtenção do benefício pleiteado, mormente quando o
paciente é denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos
121, § 2°, incisos I, IV e VI, § 2, letra “a”, incisos I e II (feminicídio
consumado, vítima Elyzangela), e art. 121, § 2°, incisos II, IV, c.c. art.
69, todos do Código Penal Brasileiro.
Nesse sentido já decidiu o extinto Tribunal de
Alçada Criminal:
“A liberdade provisória ao agente indiciado por
crime de roubo qualificado, ainda que primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053399-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.309
8
menor, com ocupação e residência fixas, pode ser
denegada, uma vez que trata-se de delito grave e
revelador de intranqüilidade social” (Habeas
Corpus no 296.828/9, j. em 10/10/1996, 8a Câmara,
Rel. S. C. Garcia in RJTACrim 34/447).
E, ainda, conforme bem destacado pelo MM.
Juízo a quo: “Defiro o pedido de prisão preventiva de Carlos Aparecido Ribeira
da Silva por estarem presentes os pressupostos e hipóteses de admissibilidade
previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com base nos
depoimentos colhidos pela d. Autoridade Policial, em especial os das testemunhas
Vanusia e Adonias, há fortes indícios de que o acusado seja o autor dos crimes
que lhe são imputados. A testemunha Vanusia Pacheco dos Santos, amiga da
vítima fatal Elysangela, disse que horas antes dos fatos estava com a ofendida
quando encontraram o réu. Alegou que a vítima e Carlos conversaram a sós, mas
pôde perceber ele tentava uma conciliação e Elysangela se negava. No começo da
noite daquele mesmo dia, caminhava com a vítima pela rua, quando um carro de
cor escura se aproximou. Contou que o acusado desembarcou do veículo,
encostou uma arma de fogo na cabeça de Elysangela e na sequência efetuou dois
disparos. Após cometer o crime, entrou no carro e fugiu do local (fls. 28/29).
Adonias da Silva Oliveira, namorado da vítima sobrevivente Ariadne Luana de
Araújo, contou que estava na casa da ofendida quando algumas crianças a
chamaram e disseram que Carlos queria falar com ela. A testemunha contou que
Ariadne foi até a porta da cozinha para falar com o acusado. Alegou que neste
momento estava no banheiro e ouviu Carlos dizer: "eu falei que ia matar a nega e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053399-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.309
9
você, agora você vai morrer" e em seguida ouviu um disparo de arma de fogo.
Disse que tentou conter o réu, momento em que Carlos efetuou um novo disparo.
Entraram em luta corporal até o quintal quando um vizinho, que teria ouvido a
confusão, saiu e ajudou o depoente. Por fim, disse que o acusado conseguiu fugir
(fls. 30/31). O denunciado demonstrou ter personalidade violenta e acentuado
potencial ofensivo, sendo necessária sua custódia para garantia da ordem pública.
Ademais, o réu está tentando impedir a aplicação da lei penal e criminal, haja
vista estar em lugar incerto e não sabido desde a ocorrência dos fatos. Diante de
todo o exposto e com o objetivo de garantir a ordem pública e a aplicação da lei,
em obediência aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A
PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, pois
insuficientes todas as medidas cautelares diversas da prisão.” [sic] g.n. fls.
09/11.
Registre-se, ainda, que conforme pesquisa
realizada no dia 23.04.2020 por esta Relatoria junto ao Sistema de
Inteligência de Informações deste Tribunal INTINFO), constatou-se
que o mandado de prisão expedido em 2019, ainda não foi cumprido,
estando foragido, o que coloca a aplicação da lei penal em iminente
risco.
Portanto, inviável a substituição pretendida e,
em face da cristalina presença dos requisitos autorizadores da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053399-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14.309
10
preventiva, bem como da gravidade do delito imputado ao paciente,
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator